Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-71.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704211-71.2019.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIPE JARDIM DE ALMEIDA IMPETRADO: JUÍZA SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO DECISÃO Mandado de Segurança impetrado por FELIPE JARDIM DE ALMEIDA contra ato da MM JUÍZA SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, que decretou a deserção do recurso inominado interposto pelo impetrante nos autos do processo no. 0701762-74.2019.8.07.0001. É o relato do necessário. Decido. Analiso, inicialmente, os requisitos de admissibilidade. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). Ainda que ultrapassadas todas essas limitações, imperioso que o ato judicial fosse manifestamente ilegal ou teratológico, como condição para caracterizar a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado, o que não é o caso. Nesses termos, o Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74, §§ 1o e 3o, do RITRJE). Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil (Enunciado 168 do FONAJE), em observância, ainda, ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. Com efeito, o impetrante não efetuou o pagamento tempestivo do preparo do recurso inominado interposto nos autos do processo no. 0701762-74.2019.8.07.0001, o que implica a deserção do recurso, razão por que irretocável o ato impugnado. Diante do exposto, e nos termos do artigo 10, inciso IV, do RITRJE, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019.